Tribunal: TJDFT
Processo: 0731252-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. FALTA DE PROVAS. AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS DEMAIS COMPARSAS. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não restam dúvidas de que o apelante participou do roubo contra a vítima esta vítima não tenha precisado em juízo a possibilidade de reconhecimento do réu, restou comprovado em juízo, pelas declarações dela e das demais testemunhas, que o apelante efetivamente atentou contra o patrimônio da vítima, mediante grave ameaça.
2. A materialidade delitiva está suficientemente demonstrada nos autos, sendo, ademais fato incontroverso neste recurso.
3. Recurso desprovido.